Tribunal: TJDFT
Processo: 0728634-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUESTÃO PREJUDICIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ART. 1022, CPC. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. O embargante alega omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Nesse sentido, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
4. O decisum embargado foi categórico ao esclarecer não prosperarem as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, porquanto a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada. 4.1. Sob essa perspectiva, o aresto destacou a impossibilidade de ser apreciada novamente a temática já debatida na originária, em razão da manifesta preclusão, como bem salientou o Juízo a quo. 4.2. Desse modo, concluiu pela manutenção da decisão recorrida.
5. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo do embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca da exigibilidade do título executivo. 5.1. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição, omissão ou erro. O aresto enfrentou diretamente a matéria, consoante diversos outros dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais. 5.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão ou contradição.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.